Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724814-92.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO MOREIRA LACERDA REU: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o autor para comprovar o recolhimento das custas e do depósito prévio no prazo de quinze (15) dias, conforme decidido anteriormente (id 73951960). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator